Tribunal: STJ
Processo: 5321269-53.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229951 - RS(2025/0509594-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOAO VITOR DORNELES DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
JULIANA BARRENECHE - RS120638
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
CORRÉU
: ENDRIO IFRAN RETAMAR SANTANA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE
AUTORIA.
APROFUNDADO
EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA
DA
CONDUTA.
.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.

MODUS
OPERANDI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f5711a6-de54-4c65-885c-79fa8e3fff88

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229951 - RS (2025/0509594-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOAO VITOR DORNELES DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476

JULIANA BARRENECHE - RS120638
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
CORRÉU
: ENDRIO IFRAN RETAMAR SANTANA
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EM
.

HABEAS
CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NEGATIVA DE AUTORIA. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
.
MODUS OPERANDI
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JOAO VITOR
habeas corpus
DORNELES DE FREITAS – preso preventivamente e denunciado pela prática, em
tese, do crime de homicídio qualificado consumado –, impugnando-se o acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(HC n. 5321269-53.2025.8.21.7000/RS).
Busca o recorrente a revogação da prisão cautelar imposta e mantida a
ele pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS (Autos n.
5011970-62.2025.8.21.0037 – fls. 289/291), sob o argumento de constrangimento
ilegal diante da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários
para a manutenção da prisão preventiva, motivada de forma genérica e na
gravidade abstrata do delito. Sustenta a fragilidade do conjunto probatório acerca
Documento eletrônico VDA53749052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 11c48e27-a06a-4d50-9e87-a8fc63b79d68

da autoria. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia preventiva por
medidas cautelares alternativas.
Contrarrazões (fls. 349/351).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls.
358/370).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, na via eleita, não há como dirimir a tese de negativa de
autoria, nem a de ausência de provas da conduta criminosa, pois, em razão da
exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas
, bem como do recurso ordinário em
, não é adequada para a
corpus
habeas corpus
análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da
materialidade delitiva.Nesse sentido: AgRg no HC n. 920.036/AM, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
13/2/2025;
197.281/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe 23/10/2024.
Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios
suficientes de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão em
questão.
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão
imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em
fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva
imposta ao recorrente.
No caso, embora a instrução processual esteja deficiente em razão da
ausência do decreto prisional, o Magistrado singular, ao manter a prisão
preventiva, ressaltou que (fl. 290 – grifo nosso):
[...]
Documento eletrônico VDA53749052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 11c48e27-a06a-4d50-9e87-a8fc63b79d68

Também, os fundamentos utilizados pela Defesa do acusado JOAO
VITOR DORNELES DE FREITAS para requerer a liberdade deste se
confundem com o próprio mérito da lide, havendo necessidade, portanto, de
uma maior dilação probatória acerca dos fatos.
Importante referir, outrossim, a teor dos elementos até então
angariados em sede policial, que resta clara a demonstração da
gravidade em concreto do fato delituoso imputado aos acusados,
tratando-se de suposta prática do delito de homicídio doloso praticado
mediante concurso de pessoas, em via pública e em local de grande
aglomeração de pessoas.
Nesse sentido, do cotejo dos vídeos acostados ao inquérito
policial, denoto que por ocasião do fato delituoso encontrava-se a vítima
com seus amigos na saída de uma festa quando foram surpreendidos
pela atuação conjunta e agressiva dos acusados e dos adolescentes, os
quais repentinamente avançaram e perpetuaram a prática delitiva,
perseguindo o ofendido e posto os amigos deste em fuga para não
serem agredidos.
Em tal contexto, ressalto que os acusados não demonstraram, pelos
seus modos de agir, qualquer refreamento em praticar a conduta delituosa.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a
corretamente motivada (fls. 326/331).
Como se vê, o
do recorrente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição
cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências
às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus
. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
operandi
A custódia está corretamente motivada, pois a jurisprudência desta
Corte é pacífica ao afirmar que a gravidade concreta do delito e a periculosidade
do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a
(HC n. 850.429/MA, Ministra
liberdade do réu representa risco à ordem pública
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
11/11/2024)
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
(AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
ordem pública
Documento eletrônico VDA53749052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 11c48e27-a06a-4d50-9e87-a8fc63b79d68

DJe
. A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela
20/4/2023)
Teixeira, Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro
30/10/2024;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também
adoto como razão de decidir (fls. 358/370).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm
o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário emhabeas
e, nessa extensão,
corpus
nego-lheprovimento.
Documento eletrônico VDA53749052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 11c48e27-a06a-4d50-9e87-a8fc63b79d68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 229.951 / RS
Número Registro: 2025/0509594-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
5011118382025821003 50119706220258210037 53212695320258217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO VITOR DORNELES DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO - RS112476
JULIANA BARRENECHE - RS120638
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ENDRIO IFRAN RETAMAR SANTANA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:45
Código de Controle do Documento: 5683a06d-902b-4aa2-84b8-a0653ba84ade

Documento eletrônico VDA54949361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:45
Código de Controle do Documento: 5683a06d-902b-4aa2-84b8-a0653ba84ade